Tribunal: STJ
Processo: 0036046-35.2021.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2322576 - PR(2023/0070719-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FULGENCIO JOSE DA SILVA
EMBARGANTE
: BRUNA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: RENAN HENRIQUE GASPARELLO DE ANDRADE - PR085395
EMBARGADO
: COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: MELINA BRECKENFELD RECK - PR033039
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir questões já
analisadas e decididas, ainda que de forma contrária à pretensão da parte
embargante, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
2. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, que analisou a controvérsia prescricional com base na revaloração
jurídica dos fatos delineados na origem, concluindo pela aplicação da
Súmula 83/STJ.
3. Os embargos de declaração não são instrumento adequado para
prequestionar matéria constitucional, cuja apreciação compete ao Supremo
Tribunal Federal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do
STJ.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:32:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 678b438b-aa89-4002-b6ae-b3d012cb3bb0

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2322576 - PR(2023/0070719-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FULGENCIO JOSE DA SILVA
EMBARGANTE
: BRUNA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: RENAN HENRIQUE GASPARELLO DE ANDRADE - PR085395
EMBARGADO
: COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: MELINA BRECKENFELD RECK - PR033039
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir questões já
analisadas e decididas, ainda que de forma contrária à pretensão da parte
embargante, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
2. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, que analisou a controvérsia prescricional com base na revaloração
jurídica dos fatos delineados na origem, concluindo pela aplicação da
Súmula 83/STJ.
3. Os embargos de declaração não são instrumento adequado para
prequestionar matéria constitucional, cuja apreciação compete ao Supremo
Tribunal Federal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do
STJ.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por BRUNA SANTOS DA SILVA e
FULGÊNCIO JOSÉ DA SILVA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, em julgado assim ementado (e-STJ, fl. 224):

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
tendo enfrentado de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, em conformidade com os arts. 93, IX, da
Constituição Federal, e 489, § 1o, do CPC.
2. Em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional para a cobrança de
dívida inicia se com o vencimento da última parcela, ainda que haja cláusula
contratual prevendo vencimento antecipado em caso de inadimplemento. Tal
entendimento está consolidado na jurisprudência do STJ, com base na teoria
da actio nata.
Documento eletrônico VDA54503308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:41:47
Código de Controle do Documento: e7252e27-25da-4a76-bd7c-b2dad1434a1f

3. No caso concreto, o vencimento da última parcela ocorreu em 2013, e a
ação foi ajuizada em 2016, dentro do prazo quinquenal previsto no § 5o, I, do
Código Civil. A suspensão do contrato não alterou o marco inicial
art. 206,
da prescrição, que permaneceu atrelado ao vencimento da última parcela.
4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência
consolidada do STJ, não havendo fundamento para a reforma do julgado.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."

Em suas razões (e-STJ, fls. 234-237), os embargantes sustentam, em síntese, a
existência de omissão e contradição no acórdão. Aduzem que o julgado não teria enfrentado o
argumento de que a análise do termo inicial da prescrição configuraria revaloração jurídica dos
fatos, e não reexame de provas vedado pela
Afirmam que, ao aplicar o referido
Súmula 7/STJ.
óbice sumular, a decisão incorreu em contradição e deixou de se manifestar sobre a distinção
entre os institutos, violando o
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
Requerem o provimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeitos
infringentes, para ser sanado o vício apontado. Buscam, ainda, o prequestionamento de
dispositivos constitucionais para eventual interposição de recurso extraordinário.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão à e-STJ, fl. 243.
É o relatório.

VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
Ao contrário, as questões suscitadas
art. 1.022
CPC/2015.
foram devidamente analisadas e decididas, ainda que de forma contrária à pretensão da parte
embargante, o que inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a colenda Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação (e-
STJ, fl. 230):
"É importante frisar que a discussão travada não exige o reexame do
conjunto fático probatório dos autos, vedado pela
mas sim a
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica dos fatos como postos no acórdão recorrido. Com efeito,
o Tribunal de origem assentou as premissas fáticas: a) a ação versa sobre a
cobrança de dívida de contrato de financiamento estudantil; b) o vencimento
da última parcela ocorreu em 2013; c) a ação foi ajuizada em 2016. A
controvérsia, portanto, é eminentemente de direito e consiste em definir qual
o correto marco temporal para o início da contagem da prescrição à luz do
§ 5o, I, do Código Civil, e da jurisprudência aplicável.
art. 206,
Assim, estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte, a pretensão recursal encontra óbice na
aplicável tanto aos recursos interpostos com fundamento na
Súmula 83/STJ,
alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
Documento eletrônico VDA54503308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:41:47
Código de Controle do Documento: e7252e27-25da-4a76-bd7c-b2dad1434a1f

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a análise da controvérsia
prescricional não demandava reexame de provas, mas sim revaloração jurídica dos fatos
delineados na origem. Contudo, após realizar tal valoração, concluiu que a decisão do Tribunal a
estava em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, no
quo
sentido de que o termo inicial da prescrição, em contratos de trato sucessivo, é a data de
vencimento da última parcela. Por essa razão, aplicou o óbice da
e não da
Súmula 83/STJ,
para manter o aresto recorrido.
Súmula 7/STJ,
Os embargos de declaração pretendem esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício
ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido.
(...)
.
5. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
g.n.)
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
g.n.)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
Documento eletrônico VDA54503308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:41:47
Código de Controle do Documento: e7252e27-25da-4a76-bd7c-b2dad1434a1f

tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
g.n.)
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024,

Por fim, quanto ao prequestionamento de matéria constitucional, também não
prospera a insurgência. Com efeito, não cabe a oposição de embargos de declaração para
prequestionar matéria constitucional, pois sua apreciação é de competência do eg. Supremo
Tribunal Federal (CF,
. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os
art. 102)
embargos de declaração, ainda que opostos visando prequestionamento, não podem ser
acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54503308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:41:47
Código de Controle do Documento: e7252e27-25da-4a76-bd7c-b2dad1434a1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.322.576 / PR
Número Registro: 2023/0070719-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00297714320168160001 00360463520218160000 003604635202181600001 003604635202181600002
003604635202181600003
297714320168160001
360463520218160000
3604635202181600001
3604635202181600002 3604635202181600003
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FULGENCIO JOSE DA SILVA
AGRAVANTE : BRUNA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO : RENAN HENRIQUE GASPARELLO DE ANDRADE - PR085395
AGRAVADO
: COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: MELINA BRECKENFELD RECK - PR033039
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
REMISSÃO DAS DÍVIDAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FULGENCIO JOSE DA SILVA
EMBARGANTE : BRUNA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: RENAN HENRIQUE GASPARELLO DE ANDRADE - PR085395
EMBARGADO : COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: MELINA BRECKENFELD RECK - PR033039
Documento eletrônico VDA54846848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: 1bdd8df8-3be3-4d1f-be42-ca8adfc2a5e5

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: 1bdd8df8-3be3-4d1f-be42-ca8adfc2a5e5